Tribunal: TJBA
Processo: 0506000-05.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506000-05.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: FALCAO CARNEIRO SERVICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO COMPROVADAMENTE ABUSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido monitório formulado por instituição financeira e pautada em contrato para descontos de títulos – cláusulas especiais. Os Apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento de perícia contábil; subsidiariamente, a improcedência do pedido monitório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se o recurso de apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente o disposto no art. 1.010, II, do CPC, ante a alegação de ausência de dialeticidade;
(ii)
saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil;
(iii)
saber se os embargos monitórios observaram as exigências do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, quanto à apresentação de valor incontroverso e demonstrativo discriminado do débito;
(iv)
saber se há ilegalidades nos encargos contratuais pactuados — como capitalização de juros, cobrança de tarifas e cumulação de encargos moratórios — aptas a afastar a mora e invalidar a cobrança; e
(v)
saber se houve violação dos deveres contratuais de informação, aconselhamento e boa-fé objetiva pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresentado contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, com exposição adequada de razões de fato e de direito, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

4. A preliminar de cerceamento de defesa também não merece acolhida. Os Apelantes não formularam pedido específico e tempestivo de produção de prova pericial contábil. Nas oportunidades processuais adequadas — intimação para manifestarem-se sobre as preliminares de impugnação e ao serem intimados do julgamento antecipado da lide —, mantiveram-se inertes. Houve, portanto, preclusão do direito à produção de prova.

5. A sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, conforme autorizado pelo art. 1.013, § 1º, do CPC.

6. Os documentos juntados com a inicial (contrato, aditivos, planilha de débito e notificação extrajudicial) demonstram a existência da relação jurídica e a quantia cobrada. Tais elementos não foram infirmados pelos Apelantes.

7. No tocante à impugnação dos encargos cobrados, não houve, nos embargos monitórios, apresentação de valor incontroverso nem de planilha discriminada e atualizada da dívida. Essa omissão contraria o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo causa suficiente, por si só, para o indeferimento dos embargos.

8. As alegações de cobrança abusiva de juros capitalizados diariamente e tarifa de adiantamento a depositante foram feitas de forma genérica, sem indicação de cláusulas específicas que prevejam tais encargos ou previsão na planilha de débito acostada à inicial.

9. Quanto à cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios, igualmente não se identificou sua efetiva aplicação no caso concreto.

10. A alegação de descumprimento dos deveres de informação e aconselhamento tampouco prospera. Não há nos autos elementos que indiquem que os Apelantes foram induzidos a erro ou que a instituição financeira tenha se valido de sua posição técnica para impor cláusulas abusivas. A argumentação foi apresentada de maneira abstrata, sem relação direta com os documentos constantes nos autos.

11. Diante disso, não há ilegalidades aptas a afastar a mora ou desconstituir a certeza da obrigação, devendo ser mantida a procedência do pedido monitório. .

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de requerimento específico e tempestivo de produção de prova pericial contábil configura preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 3. A ausência de apresentação, nos embargos monitórios, de valor incontroverso e planilha discriminada da dívida justifica a sua rejeição, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Encargos contratuais como capitalização de juros e tarifas bancárias devem ser comprovadamente abusivos para justificar a revisão judicial, ônus que não foi cumprido pelos devedores. 5. Alegações genéricas de descumprimento dos deveres de boa-fé objetiva e de informação não bastam para afastar a validade da obrigação assumida”.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 1.010, II; 1.013, § 1º; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506000-05.2017.8.05.0080, em que figura como Apelantes Falcão Carneiro Serviços Ltda e outros e Apelado Banco do Brasil S/A
,
acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a
s
preliminare
s
,

conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator